Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o primeiro réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa; e o segundo pelo crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), à pena de 1 mês e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.
2. Os apelantes alegam contradições nos depoimentos e insuficiência probatória. O segundo réu sustenta desconhecer a origem ilícita do celular que guardou a pedido do primeiro réu, postulando a absolvição. O primeiro réu requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de favorecimento real; e (ii) analisar a dosimetria da pena do primeiro réu, especialmente quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas e à compensação da confissão com a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A absolvição do segundo réu se impõe diante da ausência de prova do dolo específico exigido para a configuração do crime de favorecimento real, uma vez que as circunstâncias indicam que ele não possuía ciência da origem ilícita do bem.
5. O concurso de pessoas no crime de roubo resta configurado, pois as provas demonstram que o réu aderiu à conduta de outro agente não identificado, que previamente agrediu a vítima para subtrair o celular.
6. A compensação entre a confissão do réu e sua reincidência é cabível, visto que ele admitiu a prática delitiva em juízo, o que autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, com consequente redução da pena definitivamente fixada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para absolver um dos réus do crime de favorecimento real e para reduzir a pena do outro réu.